Tribunal: TJES
Processo: 5000077-39.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-39.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANETE COELHO MULLER
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000077-39.2024.8.08.9101

AGRANTE:
JANETTE COELHO MULLER

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e THALLIS HENRIQUE PASSOS CARPINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. DECLARAÇÃO REAL CONDUTOR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARCIALMENTE.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado por
JANETE COELHO MULLER
contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 5009702-38.2023.8.08.0014, movida em face do DETRAN-ES, Estado do Espírito Santo e Thalles Henrique Passos Carpina,
que não concedeu a tutela específica que buscava a suspensão do processo administrativo de cassação e habilitação ( 2023-N5Q2C), bem como multas, IPVA, licenciamento, posteriores a alienação da motocicleta Kasinski/Comet 250R, placa MTY 5416.

O agravo foi interposto contra a decisão do processo originário, ID nº 36161289, cujo conteúdo indeferiu a tutela antecipada, por ausência do requisito da probabilidade do direito.

Proferida decisão, id. 8148217, indeferindo a antecipação da tutela recursal, bem como o efeito ativo do recurso.

Contrarrazões, id. 8321161.

À priori, conheço do recurso, por ser cabível, nos moldes do art. 522, do Código de Processo Civil, tempestivo e dispensado preparo, de acordo com art. 1.007, § 1.º do referido diploma.

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, entendo pela concessão parcial da tutela recursal, explico:

Atualmente, o STJ vêm entendendo que, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o antigo proprietário é responsável solidário pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente, afastando a responsabilidade somente em relação ao IPVA. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRANSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. III – Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no PUIL: 3248 SP 2022/0332498-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (grifo nosso)

Nesse sentido, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação de trânsito, é a forma para que se possa afastar a responsabilização do alienante, no caso a parte autora, pelas multas e débitos em geral referentes aos períodos posteriores à tradição.

Finalmente, à vista do entendimento exposto e, considerando que a alienação, de fato, ocorreu (Id. 7287707), considerando que a comunicação de venda do veículo ocorreu apenas em 17/08/2021, reputo que a desvinculação da responsabilidade da Agravante sobre seu antigo veículo deve contar a partir da efetiva comunicação ao DETRAN/ES.,
momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Já no tocante a suspensão do processo administrativo de cassação de habilitação, nº 2023- N5Q2C, observa-se do processo originário 5009702-38.2023.8.08.0014, que há nos autos declaração do SR. Thallis Henrique Passos Capina, que o automóvel lhe pertencia desde março de 2021, assim,

importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

Não há motivos para não se presumir a boa-fé da agravante, Sra. Vanessa, até porque, com a autodeclaração do Sr.
Thallis Henrique Passos Capina
, este assume a responsabilidade pela prática das infrações aceitando a transferência da pontuação para o seu registro. Assim, deve o
DETRAN/ES suspender os efeitos do processo administrativo
2023- N5Q2C
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para após detida análise do caso em tela, dar efeito ativo ao AI, reformando a r. decisão objurgada (ID.
36161289
) e a decisão de indeferimento da tutela (ID.
8148217
), bem como,
DEFERIR A LIMINAR
com escopo de
DETERMINAR AO DETRAN-ES
que suspenda os efeitos do Processo Administrativo 2023- N5Q2C, em nome da ora agravante
JANETE COELHO MULLER
(CPF nº 100.840.597-37e CNH nº 05099423020), afastando a cobrança de IPVA, LICENCIAMENTO, multa, existentes em nome da mesma, relacionados a motocicleta Kasinski/Comet 250R, placa MTY 5416 , apenas após 17/08/2021, no prazo de 15 dias.

Comunique-se ao Juízo de Origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)